Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731823-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça. A recorrente CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, em razão de sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua manutenção. Não entendo ser o caso de concessão da benesse. Para concessão do benefício de gratuidade de justiça, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do art. 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica que se encontra ativa com funcionários e receita, movimentação alto valor mensalmente. Apesar da documentação apresentada pela parte, não se verifica o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, porquanto resta demonstrada a existência de movimentação financeira da parte e a obtenção de receita. Em que pese o ano de 2024 tenha apresentado resultado com o mesmo valor de ativo e passivo (ID 74903388), não se pode deixar de considerar a grande movimentação bancária nas suas contas, com transferências de valores consideráveis. Demais, as referidas movimentações são condizentes com o porte da empresa, sem sinal de que esteja em situação econômica desfavorável o suficiente para não conseguir arcar com as custas e despesas processuais. Deste modo, a concessão o de gratuidade à pessoa jurídica – com ou sem fins lucrativos – exige a comprovação inequívoca da insuficiência de recursos financeiros, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.821.140/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025), o que não é o caso dos autos. Assim, considerando o módico valor das custas judiciais neste Tribunal de Justiça, não entendo ser o caso de concessão da benesse. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se a parte a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator